Tribunal: TJMT
Processo: 1016269-85.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016269-85.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[FERNANDA TERRA DE CASTRO COLLICCHIO - CPF: 835.670.031-00 (ADVOGADO), SEMENTES SANTA FE LTDA - CNPJ: 00.734.060/0001-38 (AGRAVANTE), Estado Mato Grosso (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SEMENTES SANTA FE LTDA - CNPJ: 00.734.060/0010-29 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ICMS – SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU O RISCO DE RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – REQUISITOS NÃO EVIDENCIADOS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 151, do CTN, trata das hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, incluindo a possibilidade por concessão da medida liminar ou da tutela antecipada – inciso V; contudo, deve ser concedida à luz da presença dos requisitos necessários para o provimento específico.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento
,
interposto

pela empresa Sementes Santa Fé Ltda., em face da decisão, prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca desta Capital que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal n. 1021157-71.2021.8.11.0041, indeferiu o pedido da tutela de urgência, para suspender a exigibilidade do crédito tributário, objeto dos TADs 1128708-9 e 1137875-2 (id. 101173471).

A Agravante pretende a reforma da decisão impugnada, sustentando que teve lavrados os Termos de Apreensão e Depósito n. 1128708-9 e n. 1137875-2, nos valores de R$ 35.376,00 (trinta e cinco mil e trezentos e setenta e seis reais) e R$ 34.131,14 (trinta e quatro mil e cento e trinta e um reais e quatorze centavos), respectivamente, sobre o fundamento de inidoneidade da nota fiscal.

Informa que os Autos de Infração foram lavrados, sob uma premissa ilegal e inconstitucional, dada a não incidência do ICMS sobre a transferência de mercadoria entre estabelecimentos da mesma Empresa, conforme a Súmula

n. 166, do STJ.

Assevera que apresentou os pedidos de revisão dos lançamentos, alusivos aos Termos de Apreensão e Depósitos, com o escopo de cancelar os créditos tributários, contudo, tais pedidos foram indeferidos.

Desse norte, postula o provimento do Recurso, e, de consequência, a reforma da decisão ora recorrida, de modo que seja deferida a tutela provisória de urgência na ação de base, para suspender a exigibilidade do crédito tributário.

O pretendido efeito ativo foi indeferido, consoante a decisão encartada nos autos
(
id.
103472996
)
.

O Agravado apresentou sua contraminuta, rebatendo os argumentos do recurso, pugnando pelo seu desprovimento (id. 109774958).

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pela
inexistência de circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público no presente processo
(id.
110072962
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela empresa Sementes Santa Fé Ltda., em face da decisão, prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca desta Capital que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal n. 1021157-71.2021.8.11.0041, indeferiu o pedido da tutela de urgência, para suspender a exigibilidade do crédito tributário, objeto dos TADs 1128708-9 e 1137875-2 (Id. 101173471).

Denota-se dos autos que a
Sementes Santa Fé Ltda.,
ajuizou a
Ação Anulatória de Débito Fiscal, em desfavor do Estado de Mato Grosso, sustentando, em sua inicial, que esta sediada no Estado de Goiás; tem, como atividade principal, a produção de sementes e, como atividades secundárias, o comércio atacadista de matérias-primas agrícolas; o envasamento e empacotamento de sementes; e o depósito de mercadorias. É contribuinte de ICMS.

Informou que, em 03/02/2017 e 13/11/2018, teve lavrado, contra si, os Termos de Apreensão e Depósitos ns. 1128708-9 e1137875-2, sob a alegação de que as cargas estavam desacompanhadas de documentação fiscal idônea. Inconformada, apresentou os Pedidos de Revisão de Lançamentos, sem êxito.

Diante disso, requereu a concessão da tutela provisória de urgência, para
determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, objeto dos TADs ns 1128708-9 e 1137875-2, até o julgamento final da ação.

O Juiz singular, ao apreciar o pedido da tutela provisória de urgência, indeferiu-o, por entender ausentes os pressupostos previstos no artigo 300, doCPC/2015.

Contra essa decisão, a Sementes Santa Fé Ltda. interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Inicialmente, pertinente esclarecer que, no vertente recurso de agravo de instrumento, cabe, tão somente, analisar o acerto, ou não, da decisão que deferiu a tutela de urgência.

Analisando, detidamente, os documentos e demais fundamentos apresentados, tenho que não está presente, neste momento processual, a
probabilidade de existência do direito da Autora, ora Agravante, pois, constato que
o TAD n. 1128708-9 foi lavrado em 03/02/2017, após a constatação, pelo agente fiscal, de que a mercadoria seria destinada a local diverso daquele constante da NF n. 2414, porque o motorista seguia em direção diversa à do destino.

Nota-se, portanto,
que a alegação de que o motorista dirigiu-se em sentido diverso, para passar o fim de semana com a namorada, ao menos, em sede de cognição sumária, não merece acolhida, porque destituída de qualquer indício de prova.

Já com relação ao TAD n. 1137875-2, lavrado em 13/11/2018, verifica-se que há divergência nas notas fiscais apresentadas, no que tange ao local de embarque das mercadorias, razão pela qual, não vislumbro a probabilidade de procedência da ação de base.

Frisa-se, em relação ao TAD acima mencionado, que a autuação fiscal foi realizada na cidade de Barra do Garças/MT. Na ocasião, o motorista teria apresentado 04 (quatro) notas fiscais, sendo elas: NF-e n. 1139 emitida, em 12/11/2016, pela Sementes Santa Fé (filial/matriz Goiânia/GO); e, outras 03 (três) NFs-e sob os ns. 2591, 2593 e 2594, emitidas em 12/11/2018 pela própria Sementes Santa Fé (filial/matriz Rondonópolis/MT), às 13h57min, 14h05min e 14h09min, respectivamente, para embasar o transporte da mercadoria, no qual foi identificada divergência entre o local de embarque das mercadorias, pois, destacado nas NF-e 2591, 2593 e 2594 que o “remetente” estaria situado na cidade de Goiânia/GO, à proporção que o embarque das mercadorias teria ocorrido, por declaração do motorista, em Rondonópolis/MT.

Não desconheço o fato que a mera transferência de bens e mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte não configura fato gerador para a circulação econômica (ICMS). Entretanto, a tese é, hipoteticamente, inaplicável ao caso concreto por se tratar de “venda de produção”, conforme a decisão proferida pelo Requerido.

Assim, o artigo 151, do CTN, trata das hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, incluindo a possibilidade de concessão da medida liminar ou de tutela antecipada – inciso V; contudo, deve ser concedida à luz da presença dos requisitos necessários para o provimento específico, o que não constato no presente caso.

Logo, não verifico

a presença da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo, para suspender a exigibilidade do crédito tributário,

referente aos TADs 1128708-9

e 1137875-2.

Deste modo, a manutenção da decisão se impõe.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o presente Recurso de Agravo de Instrumento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2022